Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741983-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BRAGA DE SOUZA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão de tal benefício. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator